Tribunal: TJDFT
Processo: 0736321-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0736321-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE VALOR CALDAS AGRAVADO: BANCO INTER SA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme retratado nos autos, o agravante – Henrique Valor Caldas – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação. Conforme a documentação colacionada, apresentara contracheques pertinentes aos meses de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, os quais viabilizam a apuração de que é policial rodoviário federal vinculado ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, auferindo vencimentos no montante bruto mensal médio de R$ 19.847,68 (dezenove mil oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), e líquidos de aproximadamente R$6.575,00 (seis mil quinhentos e setenta e cinco reais), ao mês[1]. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que o agravante não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica. Com efeito, a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Destarte, considerando que o agravante não evidenciara, de forma efetiva, que sua situação financeira o impossibilita de custear os emolumentos processuais, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que postulara. Ao invés, o que aufere mensalmente o desabilita a ser qualificado como juridicamente pobre. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciado de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não o municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserido, o que é infirmado pela apuração promovida. Deve ser assinalado que as obrigações derivadas de empréstimos que contraíra, derivados de endividamento ativo, ou seja, de suas opções de consumo, não podem ser içados como aptos a induzirem situação de hipossuficiência. Ademais, o que aufere em rendimentos líquidos, de qualquer sorte, o desqualifica como juridicamente pobre. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Comprovantes ID 75613220 (fls.43/45).